Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.

1. É admitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. Inteligência do art.29, § 5.o, da Lei 10.931/04.

2. É documento hábil a instruir a ação de execução de título extrajudicial a Cédula de Crédito Bancário em que há assinatura eletrônica certificada, que permite identificar devidamente o signatário.

3.No caso vertente, cabe à executada eventual impugnação a validade da assinatura eletrônica conferida a Cédula de Crédito Bancário.

4. Apelo conhecido e provido.